Tribunal: STF
Processo: HC 263814
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, escrito de próprio punho pelo paciente, por meio do qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente -SP. 



    Alega-se, em síntese, que o paciente foi condenado pelo crime previsto no art. 157 do Código Penal à pena de 60 anos, seis meses e vinte e nove dias de reclusão, encontrando-se preso desde 09.04./2013, motivo pelo qual faz jus à progressão de regime para o semiaberto.



    A negativa de sua progressão decorre da imputação de falta grave, a qual o paciente sustenta tratar-se, na realidade, de falta média, porquanto, ao contrário do alegado pelo Diretor do presídio, não integra e jamais integrou qualquer facção ou organização criminosa, seja fora ou dentro da unidade prisional.



     À vista disso, busca-se novo cálculo para fins de progressão ao regime intermediário, qual seja, o semiaberto, bem como a desclassificação de sua falta grave para, no máximo, falta média.



    É o relatório. Decido. 



    Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte. 



    De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante. 



    Ante o exposto, com base no art. 13, V, "d", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTE, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos ao órgão competente, qual seja, o Tribunal de Justiça de São Paulo, na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 



    Sem prejuízo, considerando que a petição foi redigida de próprio punho, comunique-se à Defensoria Pública de São Paulo, a fim de que tome as medidas que entender pertinentes em prol do paciente/impetrante.



    Publique-se.



Brasília, 24 de outubro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente